Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0723968-46.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a decisão agravada está fundada na prevenção do juízo da Vara Única da Comarca de Imaruí/SC, e não na escolha aleatória de foro, ao agravante para manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator